Tribunal: TJES
Processo: 5005647-10.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005647-10.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR WANDEKOEKEN

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005647-10.2024.8.08.0014

APELANTE:
VALDECIR WANDEKOEKEN

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CDC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR TAC DE 26/10/2018. AJUIZAMENTO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por pescador em face de sentença que extinguiu ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o fundamento da prescrição da pretensão decorrente do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015. O apelante alega perda de fonte de renda e lazer em virtude da poluição do Rio Doce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória individual ajuizada em 27/05/2024 encontra-se prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e a interrupção decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As vítimas do rompimento da barragem de Fundão se enquadram como consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 entre as empresas responsáveis e órgãos públicos reconhece a obrigação de reparação integral e expressamente prevê a não ocorrência de prescrição na data de 05/11/2018, configurando causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do CC.

5. O prazo quinquenal reinicia sua contagem a partir de 26/10/2018 e se encerra em 26/10/2023.

6. A ação ajuizada apenas em 27/05/2024 ultrapassa o limite temporal, configurando prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As vítimas do rompimento da barragem de Fundão são consideradas consumidores por equiparação, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 interrompe a prescrição e reinicia a contagem do prazo quinquenal a partir dessa data.

A ação ajuizada após 26/10/2023 encontra-se prescrita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 17 e 27; CC, arts. 189 e 202, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, pub. 10/04/2024; TJES, AI nº 5018308-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, pub. 08/05/2025; TJES, AI nº 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, pub. 13/08/2024; TJES, AI nº 5009758-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, pub. 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005647-10.2024.8.08.0014

APELANTE:
VALDECIR WANDEKOEKEN

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação civil por danos materiais e morais, supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015. O autor, ora Apelante, alega que exercia a atividade de pesca no Rio Doce e, com o desastre ambiental, foi privado de sua fonte de renda e lazer.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sob o fundamento de que, embora aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor, e considerando a interrupção do prazo em 26/09/2018, a pretensão já estaria fulminada quando do ajuizamento da ação em maio de 2024.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória individual do Apelante.

Do exame das razões deduzidas no recurso em cotejo à análise dos autos, verifico que a decisão recorrida não merece reparos.

Acerca do tema em análise, cumpre salientar que as vítimas do rompimento da barragem de Fundão devem ser consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor preceitua que
“para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

A referida qualificação implica na aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, às pretensões indenizatórias decorrentes de falhas na prestação de serviços ou produtos que causem danos aos consumidores.

No caso em comento, no entanto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em
26.10.2018
, firmado entre as Apeladas e diversas instituições públicas, no qual se reconhece a obrigação de reparação integral das vítimas e se estabelece, de forma expressa, que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”
, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Nesse contexto, a prescrição interrompida recomeça a fluir a partir da data da interrupção, ou seja, em
26.10.2018.

A matéria em debate já foi amplamente discutida por esta Corte, tendo-se estabelecido que o
‘’dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, [...] atrai o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’’, além disso,
‘’é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018,
entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”,
o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição,

é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024)

Assim, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes à dos autos, tem considerado que o “Termo de Compromisso” firmado em 2018 com os afetados pelo acidente ambiental ocorrido em Mariana configura causa interruptiva do lapso prescricional, além da incidência, na hipótese em análise, do prazo quinquenal previsto do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Destarte, forçoso concluir que, a partir da celebração do TAC, em 26.10.2018, o prazo prescricional quinquenal recomeçou a contar, o que permite concluir que a prescrição somente se consumaria em 26.10.2023.

Na hipótese, observa-se que a petição inicial foi protocolada somente em 27.05.2024 (ID 15988027), ou seja, após o esgotamento do prazo para o exercício da pretensão.

Ademais, a alegação de "danos contínuos" não tem o condão de perpetuar indefinidamente o direito de ação. A teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, estabelece que a pretensão nasce com a violação do direito, e a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, no caso em tela, deu-se com o próprio evento danoso e seus desdobramentos imediatos, não havendo que se falar em postergação do termo inicial neste aspecto.

Por oportuno, colaciono abaixo os seguintes julgados deste Sodalício de casos análogos ao da espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018308-63.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. AGRAVADOS: LINDAMARA PAGUNG E OUTRO RELATOR: DES . RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO . CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1.[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos autores está prescrita, considerando o prazo aplicável e a eventual interrupção do curso prescricional em razão do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As vítimas do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão configuram-se como consumidores por equiparação, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art . 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as empresas rés e diversas instituições públicas em 26/10/2018 implicou o reconhecimento do direito das vítimas e a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. 5.
Com a interrupção, o prazo prescricional foi reiniciado a partir da data do ajuste
, de modo que a ação proposta em 03/10/2022 ocorreu dentro do prazo legal.
6. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação do prazo prescricional do CDC e o reconhecimento da interrupção da prescrição pelo Termo de Ajustamento de Conduta . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é o quinquenal, conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 interrompeu o curso prescricional, reiniciando a contagem do prazo a partir dessa data
. 3. Proposta a ação dentro do novo prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50183086320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 08/05/2025)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3) O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil. 4)
Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023,
não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023. 5) Recurso desprovido. (TJES. 5011556-12.2023.8.08.0000. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição,
de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste.
Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES. 5009758-79.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 09/10/2024)

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento consignado pelo juízo
a quo
, eis que a pretensão autoral foi manifestada a destempo, quando já havia se operado a prescrição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (85, § 11, do CPC), tendo em vista que tal verba não foi fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.